Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação da Lei 8.745/1993 (contratação por tempo determinado) por Instituições Federais de Ensino Superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC)

Inteiro teor:
Acórdão 2059/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação do inciso III do art. 9o da Lei 8.745/1993, referente à contratação de professor substituto por Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs) vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Considerando que o denunciante alega aplicação equivocada da legislação, com vedação à contratação de professor substituto antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, mesmo em instituições distintas e busca garantir o direito à contratação com base em precedentes judiciais e administrativos; considerando que o autor aponta divergências administrativas no sistema federal sobre o entendimento da vedação prevista na Lei 8.745/1993, bem como os impactos negativos dessa interpretação na gestão de pessoas das IFEs, incluindo atrasos e anulações de atos administrativos, prejuízos à missão acadêmica e custos adicionais decorrentes de ações judiciais; considerando que o processo não atende aos requisitos de admissibilidade uma vez que o denunciante busca, em verdade, submeter à avaliação do Tribunal a aplicação de dispositivos legais em casos concretos, configurando consulta não admissível, posto que não é autoridade legitimada para tal, conforme previsto no art. 264 do RITCU; considerando a oportunidade de dar conhecimento da controvérsia aos órgãos e fóruns competentes, a fim de fomentar o debate e a busca por soluções administrativas coordenadas que harmonizem a aplicação da legislação, minimizem riscos e promovam a eficiência na gestão de pessoal no Sistema Federal de Ensino; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo não conhecimento da documentação como Denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 105 e 106, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência da instrução à peça 11 e desta deliberação ao Fórum Nacional de Pró-reitores de Gestão de Pessoas da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES/FORGEPE) e ao Fórum de Gestão de Pessoas do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF/FORGEP) para que, de forma discricionária, promovam debates visando a harmonização do entendimento acerca da aplicação do inciso III do art. 9o da Lei 8.745/1993; c) encaminhar cópia da instrução à peça 11 e desta deliberação à Consultoria Federal em Educação, Ciência e Tecnologia da Procuradoria-Geral Federal (AGU/PGF) e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI/SGP) para que, de forma discricionária e no âmbito de suas atribuições, analisem a questão e conforme o caso expeçam orientações com o objetivo de promover melhorias em relação ao assunto; d) informar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) sobre este processo; e) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; f) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 11 ao autor; g) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.329/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.